Tribunal: STF
Processo: Rcl 56738
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-13
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 664/ES. PENHORA. CONTRATO DE GESTÃO. RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A AÇÕES NA ÁREA DE SAÚDE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Salvador/BA, em face de decisão do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas/BA, no processo nº 0000825-10.2018.5.05.0531, que teria contrariado a decisão desta Corte na ADPF nº 664/ES.



    2. O reclamante narra que o Juízo reclamado manteve ordem de bloqueio de verbas públicas derivadas de contrato de gestão firmado com o Instituto de Assistência à Saúde e Promoção Social — Provida Instituto — (sic), para fins de aplicação em saúde.



    3. Alega que a dívida executada é originária de serviços prestados em unidade de saúde do Município de Teixeira de Freitas/BA. Porém, a ordem de constrição prejudica fortemente a população da capital baiana, uma vez que foram bloqueados recursos públicos do Município reclamante (Salvador), destinados à execução de ações em duas unidades de saúde geridas pela organização executada, quais sejam: Multicentro de Saúde Amaralina e Unidades de Saúde da Família e Pontos de Atenção às Urgências de Ilha de Maré, Bom Jesus dos Passos e Paramana — Frades (e-doc. 5). Junta cópias dos respectivos contratos de gestão (e-docs. 6 e 7).



    4. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade coatora que se abstenha de bloquear verbas do orçamento público municipal de Salvador, destinadas às ações de saúde, e vinculadas aos contratos de gestão firmados com a organização social executada.



    5. No mérito, postula a procedência do pedido.



    É o relatório.



    Decido.



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. O reclamante alega inobservância ao que decidido pela Suprema Corte na ADPF nº 664/ES. Transcrevo, a propósito, a respectiva ementa:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados.



    2. Medida Cautelar referendada.”



    (ADPF nº 664-MC-Ref/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 22/09/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).



    9. Transcrevo a decisão reclamada, proferida pelo Juízo da Primeira Vara do Trabalho de Teixeira de Freitas/BA:



    “MUNICÍPIO DE SALVADOR, nos autos da Ação Civil Coletiva movida pelo SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM RADIOLOGIA DO ESTADO DA BAHIA, em face do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL - PROVIDA INSTITUTO E OUTROS, requer a sustação da ordem de bloqueio, sob os argumentos consignados na peça de ID 8705adb.



    Notificadas as partes, apenas o sindicato autor contestou o requerimento (ID 52e62bd).



    Os autos vieram conclusos para decisão.



     FUNDAMENTAÇÃO



    O Município de Salvador alega que os vínculos jurídicos existentes com o INSTITUTO PROVIDA decorrem de contratos de gestão firmados no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, voltados a viabilizar a execução de políticas públicas de saúde  no âmbito municipal.



    Argumenta que o cumprimento da ordem de bloqueio expedida por este juízo poderá impactar a regular prestação dos serviços de saúde pública aos munícipes.



    Diante do exposto, requer a sustação da ordem de bloqueio de verbas destinadas à entidade executada.



    Do exame dos autos, verifica-se que, ante o silêncio da executada, para pagar ou garantir a execução, a pedido do sindicato autor (ID 5fecc83), o juízo expediu Ofício Nº 033/2022 solicitando que o ente municipal, ora requerente, informasse no prazo de 15 dias, os contratos de prestação de serviços, bem como a existência de valores decorrentes desses contratos a serem repassados à executada. Sendo positivo, restou determinada, ainda, a retenção desses importes, até o limite do débito exequendo, em cinta à disposição do juízo.



    Na presente situação, afere-se flagrante descumprimento de ordem judicial. Não prospera o argumento que eventual bloqueio de valores a serem repassados à demandada colocaria em risco a prestação de serviços públicos na área de saúde. 



    A prova trazida aos autos pelo sindicato exequente mostra cumprimento de ordem judicial similar pelo ente municipal, conforme bloqueio de valores nos autos do processo 0000230-71.2017.5.05.0005, cujo montante é superior ao executado no presente feito( ID. 52E62bd).



    Acrescente-se que os recursos movimentados pela demandada não pode ser considerada verba pública, mas mero recurso destinado ao pagamento dos serviços prestados, ou seja, constituem o faturamento pela atividade desenvolvida pela contratada. Não incide, portanto, a impenhorabilidade dos recursos alegada no requerimento.



    Pelo exposto, indefiro a pretensão do requerente e mantenho a ordem de bloqueio contida no Ofício Nº 033/2022.



    Isso posto, reitere-se expedição de ofício ao Município de Salvador para, no prazo de 15 dias do efetivo recebimento da ordem, retenha até o limite da execução, eventuais valores a serem repassados à demandada, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E PROMOÇÃO SOCIAL – PROVIDA, configurando, a omissão, crime de desobediência à ordem judicial.” (e-doc. 8).



    10. Examinando a decisão reclamada, tenho como plausível a alegação de descumprimento ao que decidido por esta Corte no julgado paradigma, porquanto determinou o bloqueio sobre recursos públicos, a serem repassados pelo Município de Salvador/BA à entidade contratada, destinados a honrar contratos de gestão na área de saúde, sob o fundamento de que “os recursos movimentados pela demandada não pode[m] ser considerad[os] verba pública, mas mero recurso destinado ao pagamento dos serviços prestados, ou seja, constituem o faturamento pela atividade desenvolvida pela contratada. Não incide, portanto, a impenhorabilidade dos recursos alegada no requerimento.” (e-doc. 8, p. 3).



    11. Os contratos juntados pelo reclamante estão plenamente vigentes e evidenciam que a gestão das mencionadas unidades de saúde do Município de Salvador/BA é realizada pelo Instituto Nacional de Gestão Social e Inovação Público Privada (Provida). Assim, tenho que os recursos públicos têm aplicação compulsória na área de saúde.



    12. Registro que a ordem de constrição dirige-se ao Município de Salvador, que não pode sequer ser responsabilizado pelo pagamento de débitos relacionados a serviços prestados para o Município de Teixeira de Freitas/BA.



    13. Ocorre que, ao ordenar o bloqueio de valores de outro ente federado, o Juízo adentra no orçamento público da Administração Pública Municipal de Salvador e determina a reserva orçamentária em favor de contratação pública ocorrida no Município de Teixeira de Freitas/BA. Simultaneamente, sem considerar que ambas as contratações visam à saúde pública da população, essa determinação é desfavorável à contratação realizada pelo ora reclamante. Tal conduta pode implicar, até mesmo, um possível conflito de cunho federativo, ao sopesar quais obrigações contratuais/conveniais deverão ter seu pagamento priorizado.



    14. Sobre a impossibilidade de constrição em situações análogas à presente, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF’S 114/PI E 275/PB. FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE. CONTRATOS DE GESTÃO. TERCEIRO SETOR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. GARANTIA. PAGAMENTO. DÉBITO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. ADPF 664/ES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II – Esta Corte já decidiu que o bloqueio, penhora ou liberação para satisfação de créditos trabalhistas de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde, objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor, violam os princípios da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 41.170-AgR-ED-Segundos/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/06/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 52.342-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022; grifos nossos).



    15. Nessa mesma linha, trago decisões monocráticas proferidas nos seguintes feitos: Rcl nº 54.350/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 20/09/2022, p. 22/09/2022; Rcl nº 54.012/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20/06/2022, p. 24/06/2022; Rcl nº 53.303/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10/05/2022, p. 13/05/2022; Rcl nº 52.401/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/10/2022, p. 26/10/2022; e Rcl nº 46.982/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/02/2022, p. 02/03/2022.



    16. Verificada a plausibilidade do direito invocado, entendo igualmente presente o periculum in mora, tendo em vista a necessidade de utilização dos recursos públicos repassados na devida prestação de serviços na área de saúde por parte da entidade contratada.



    17. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, com a imediata sustação de atos de constrição no orçamento público do Município de Salvador/BA, destinados a repasse financeiro ao Instituto Nacional de Gestão Social e Inovação Público Privada (Provida), bem como imediata liberação/ devolução de valores eventualmente já bloqueados, em favor do reclamante, até o julgamento final desta reclamação, ressalvando análise mais aprofundada no julgamento do mérito.



    18. Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado na petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, o reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II; 321; e 989, inc. III, do CPC).



    19. Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF.



    20. Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator